Tribunal: TJDFT
Processo: 0734644-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NAO ESTETICA (PLASTICA ABDOMINAL). CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGENTE. SOFRIMENTO PSÍQUICO. DORES FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE RISCO DE DEBILIDADE PERMANENTE. ESPERA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, forneça à recorrente/requerente o procedimento cirúrgico denominado Dermolipectomia Abdominal Não-estética (Plástica Abdominal), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e determinar a reforma da sentença proferida pelo juizado de origem.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que a recorrente/requerente tem 38 anos de idade e apresenta diagnóstico de LIPODISTROFIA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE (CID E88.1), doença rara que afeta o metabolismo dos lipídios, caracterizada pela perda de gordura corporal em certas áreas do corpo, como as bochechas, as coxas e os braços. Afirma que a demora no tratamento da lipodistrofia não classificada em outra parte (E88.1) pode aumentar o risco de complicações, o que inclui problemas estéticos, de saúde (diabetes, doenças cardíacas e osteoporose) e sociais e psicológicos (como ansiedade e depressão). Esclarece que vem tratando o problema desde 08/04/2022, e que em 23/05/2023 foi requerido o procedimento cirúrgico CE - DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NAO ESTETICA (PLASTICA ABDOMINAL) junto ao SISREG III, com risco AMARELO – URGÊNCIA, ID. 52523602 – Pág. 3. Sustenta que o “Termo de Informações – Relatório Médico” indica que a recorrente/requerente, em razão da doença, tem sofrimento psíquico, dores físicas e risco de danos permanentes. O recorrido/requerido apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto, ID. 52524066. O Ministério Público manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Poder Judiciário para que o Distrito Federal cumpra o seu dever, ID. 53247129.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à parte autora.
4. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para fixar prazo para a realização do procedimento cirúrgico CE - DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NAO ESTETICA (PLASTICA ABDOMINAL).
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da Republica (cf. RE 581.352 AgR).
6. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
7. No mais, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 180 dias como prazo além do razoável para atendimento de demandas de cirurgia e tratamento: “Nas demandas de usuários do Sistema único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).
8. No caso dos autos, extrai-se dos documentos de ID. 52523602 que o caso é de urgência, sob a classificação AMARELO - URGÊNCIA, posto tratar-se de paciente jovem, com 38 anos de idade, com relato de perda de peso crônica espontânea (25kg), ID. 52523602 – Pág. 3, inclusive sendo ressaltada a urgência no caso concreto FACE a existência de sofrimento psíquico, dores físicas e possibilidade de risco de debilidade permanente, ID. 52523602 – Pág. 1/2. O ofício-resposta da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, em 22/06/2023, indicou na oportunidade que constavam na fila 734 solicitações pendentes, sendo 72 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 268 com classificação AMARELO - prioridade 1; 254 com classificação VERDE - prioridade 2; e 140 com classificação AZUL – prioridade, e que considerando a classificação de risco da recorrente/requerente, estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade - amarelo - inseridas em agosto/2022.
9. Não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da recorrente/requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, mas, por outro lado, não é razoável impor à recorrente/requerente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário.
10. Com efeito, a parte Recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.
11. Dessa forma, considerando que não há qualquer previsão para realização do procedimento, e da espera excessiva enfrentada pela recorrente/requerente, bem como tratar-se de procedimento cirúrgico cuja demora na realização acarreta sofrimento psíquico, dores físicas e possibilidade de risco de debilidade permanente, necessário se faz a fixação de prazo razoável, diante da urgência atestada nos relatórios médicos juntados aos autos. Nessa linha da necessidade de delimitação temporal, é o entendimento das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1774262, 07191613220238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1769714, 07014026920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1755717, 07210432920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1755756, 07127879720238070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742708, 07108159220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1717841, 07130832220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1692318, 07027804620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para que o procedimento cirúrgico CE - DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NAO ESTETICA (PLASTICA ABDOMINAL) seja realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação do acórdão, em hospital da rede pública, ou particular, às expensas do Recorrido.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.